Tribunal: TJDFT
Processo: 0739777-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739777-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FABRICIO LOPES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A. Embora haja pedido de efeito suspensivo, não se verifica na petição recursal argumentação em prol da existência de possível dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo, daí porque indefiro. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se Operada a preclusão, retornem para elaboração do voto de mérito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator